Tribunal: STF
Processo: HC 266154
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI Nº 8.137/1990. PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.046.758.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990. Foi homologada suspensão condicional do processo, porém, diante do descumprimento das condições, o Juízo da origem revogou a suspensão e recebeu a denúncia contra os pacientes.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Ainda irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inépcia da denúncia. 



    Alega inépcia da denúncia e aponta “ausência de individualização das condutas”. Argumenta “que o suposto crime envolve o não recolhimento de ICMS - Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nesse sentido é necessário que se demonstre a conduta comissiva ou omissiva do acusado para caraterização do delito”. Arrazoa, nesse contexto, “não [haver] qualquer descrição das atividades individuais de cada sócio, sendo que denunciar ambos simplesmente por figurarem como sócios no contrato social gera constrangimento ilegal, bem como cerceamento de defesa, tendo em vista que não há uma conduta individualizada na exordial para permitir que os pacientes se defendam”. Ressalta, ainda, “ausência de justa causa para o exercício da ação penal pela ausência de condição financeira para cumprir o item ‘e)’ da suspensão condicional do processo, consistente na reparação do dano, ou seja, o pagamento do tributo ao fisco estadual”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, em razão do flagrante ilegalidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, dissociada ao caso concreto, contrária as jurisprudências do STF, requer seja o presente writ conhecido e provido para: 



    Liminarmente, cancelar a audiência de instrução e julgamento aprazada, bem como, suspender o feito até o deslinde do presente Habeas Corpus. 



    E, no mérito, pugna-se pelo trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia pela ausência de individualização das condutas dos pacientes que foram denunciados unicamente por constarem no contrato social da empresa, contida na violação do art. 41 do CPP, com fundamento do art. 395, I, do CPP. 



    E, subsidiariamente, pela rejeição da denúncia pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a denúncia foi recebida em razão dos pacientes não possuírem condições financeiras para adimplir o débito fiscal, art. 395, III, do CPP.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente